Tribunal: TJDFT
Processo: 0749083-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749083-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos do processo de Arrolamento Sumário no 0033022-89.2014.8.07.0001, relativo aos bens deixados pelo falecido AILON VIEIRA DINIZ, pela qual foi determinada a inclusão dos honorários do antigo inventariante dativo ADELINO SILVA NETO, para que integre o plano de pagamento do espólio, rejeitando a impugnação apresentada pelos herdeiros, a fim de que o valor devido fosse apurado em processo autônomo. Aduzem os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida incorre em nulidade, porquanto ignora a impugnação formalizada pelo espólio no ID 248868684 dos autos de origem, ao reconhecer o crédito do antigo inventariante dativo Adelino Silva Neto, que foi excluído do encargo por atuação desidiosa, sob o fundamento de que haveria preclusão e diante da constatação de venire contra factum proprium. Ressaltam que, ao julgar os embargos de declaração, a Magistrada de origem reconheceu a impossibilidade de apreciação de créditos controvertidos no juízo do inventário, indeferindo o pedido do escritório Fernando Viegas Advogados Associados, remetendo o pedido às vias ordinárias, com base na mesma impugnação dos inventariantes anteriormente desconsiderada. Sustentam, assim, que houve flagrante contradição entre as decisões de ID 250371067 e ID 253102594, uma vez que ambas as pretensões foram impugnadas na mesma petição e pelos mesmos fundamentos. Defendem que a decisão agravada viola diretamente o disposto no art. 643 do CPC, ao admitir a inclusão de crédito controverso no plano de pagamento do espólio, sem o devido reconhecimento pelos herdeiros. Alegam, ainda, que a fundamentação da decisão agravada se baseia em premissa fática equivocada, ao considerar que a petição de ID 243521875 representaria reconhecimento expresso da dívida, quando, na verdade, tratava-se de mera solicitação de diferimento da liquidação e pagamento, sem qualquer manifestação de concordância com os valores pleiteados. Argumentam que os honorários do antigo inventariante dativo constituem matéria de alta indagação, incompatível com o rito do arrolamento, especialmente diante da remoção do Sr. Adelino Silva Neto por conduta culposa, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0736749-66.2024.8.07.0000. Sustentam que, em razão da atuação prejudicial ao espólio, os honorários devem ser fixados por equidade, mediante liquidação em vias ordinárias, não se tratando de crédito líquido e certo. Invocam, ainda, precedente desta Corte, proferido no AGI no 0707932-55.2025.8.07.0000, que reconhece que a reserva de bens na partilha deve se limitar a dívidas líquidas e certas, não se aplicando a mera expectativa de direito creditício. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada, que impõe à inventariante a obrigação de incluir no plano de pagamento o crédito impugnado, apesar de ilíquido e controverso, o que pode gerar prejuízos irreparáveis ao espólio e aos herdeiros. No mérito, pugnam pelo provimento integral do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a validade da impugnação apresentada pelo espólio também em relação ao crédito do antigo inventariante, bem como a natureza controvertida e ilíquida dos honorários pleiteados, determinando que o mesmo busque a satisfação de seus créditos por meio de ação própria, nos termos do art. 643 do CPC. Preparo regular, conforme certificado no ID 78165360. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Em uma primeira vista, a decisão agravada se mostra adequada ao rejeitar a impugnação apresentada pelos recorrentes em face do pedido de habilitação do crédito reivindicado pelo antigo inventariante judicial dativo ADELINO SILVA NETO, ora agravado, que foi removido do encargo quando o processo de inventário foi convertido em arrolamento sumário, não se verificando razões que justifiquem que a postulação seja apurada e liquidada em processo autônomo. O direito do referido profissional aos honorários pelo exercício da inventariança judicial, apurado em 1% (um por cento) sobre o monte mor, representa questão preclusa, decidida por decisão proferida no dia 20 de fevereiro de 2020, confira-se: "Verifico que o inventariante dativo nomeado nos autos associados recusou a nomeação, justificando os motivos, os quais acolho. Nomeio inventariante judicial o Sr. ADELINO SILVA NETO (demais dados na Secretaria), que deverá ser intimado para dizer, no prazo de 10 dias, se aceita o encargo. A remuneração seguirá o que já foi definido nos autos da remoção associados, ou seja, 1% (um por cento) da parte líquida do monte-mor. (...) Indefiro o pedido de nomeação do credor como inventariante dativo, e informo-lhe que, se assim pretende oficiar, que se cadastre perante a Corregedoria desta e. corte de justiça para eventuais nomeações futuras. Excluam-se os documentos de ID's 55556623 e os seguintes que a ele se refiram. Observe a Secretaria o substabelecimento de ID 56597160. I." (ID 57327791) O agravado exerceu a inventariança judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0736749- 66.2024.8.07.0000, no dia 16 de dezembro de 2024, quando removido do encargo em razão da conversão do inventário em arrolamento, pois constatado o encerramento da animosidade que havia entre os herdeiros, e também porque havia reclamação por parte dos herdeiros, no sentido de que o recorrido estaria oferecendo resistência injustificada à conclusão do procedimento, como se apura dos fundamentos do acórdão proferido no julgamento do recurso: “Assim, o contexto fático supervenientemente apurado atesta que não mais subsiste a animosidade e o conflito de interesses que anteriormente justificaram a nomeação do inventariante dativo, dado que os herdeiros descontentes optaram por ceder seus respectivos direitos hereditários. Atualmente, o que se divisa é que a atuação do inventariante dativo vem causando desnecessária animosidade em relação aos herdeiros remanescentes, porquanto viria apresentando dúvidas infundadas e inoportunas, oferecendo resistência injustificada à pretendida conclusão do procedimento, conduta que também se enquadra no artigo 622, inciso II, do CPC. Considerando que a atuação do inventariante judicial em questão se tornou desnecessária e prejudicial ao espólio, cabível sua remoção do encargo, notadamente, como forma de garantir uma rápida resolução da partilha entre os herdeiros remanescentes, os quais inclusive formularam opção pela via extrajudicial (CNJ, Resolução 35/2017, art. 2o). Não bastasse, o próprio inventariante dativo, ao formular suas contrarrazões recursais, sustentou que, “considerando decisão posterior do Juízo de Primeiro Grau a converter o inventário em arrolamento, e a encampar negócio jurídico entre os herdeiros, debelada a causa anterior que fundamentou a nomeação deste inventariante dativo”, restando assim indubitável que sua atuação no procedimento não mais se justifica. Via de consequência, conforme a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, viável a nomeação, em substituição, da herdeira Isabela Romina Albernas Diniz, máxime, levando-se em conta a ausência de resistência dela e dos demais herdeiros com essa providência. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para, confirmando a liminar concedida, remover ADELINO SILVA NETO do encargo de inventariante dativo do Espólio de AILON VIEIRA DINIZ, nomeando em seu lugar a herdeira Isabela Romina Albernas Diniz.” (g.n.) Apura-se do referido julgamento que a remoção do agravado da inventariança dativa decorreu, essencialmente, da superveniente desnecessidade de sua atuação, diante da conversão do processo de inventário em arrolamento sumário, não tendo havido a prolação de decisão aplicando penalidade destinada à perda da dos honorários profissionais pelas atividades desempenhadas no curso do processo. Destaco, ademais, que depois da remoção do agravado da inventariança dativa no julgamento do Agravo de Instrumento no 0736749- 66.2024.8.07.0000, sobreveio decisão, proferida no dia 4 de fevereiro de 2025, que também está acobertada pelo manto da preclusão, declarando expressamente que o mesmo faz jus ao recebimento dos honorários devidos em razão da sua atuação no processo, confira-se: “Ciente das decisões ID’s 224418265 E 224420336. Quanto ao pedido ID 224038474, indefiro, uma vez ausente hipótese legal. No tocante ao pedido de desistência ID 218361616, este não é cabível na atual conjectura dos autos, considerando que há dívidas a serem pagas pelo espólio, que, inclusive, algumas estão com anotação de penhora. Outrossim, mesmo que o inventariante dativo tenha sido removido, o mesmo atuou em prol do espólio e, por consequência, é necessário que se efetue o pagamento de seus honorários. Dessa forma, intime-se a inventariante para apresentar plano de pagamento das dívidas do espólio. Prazo: 10(dez) dias.” (ID 219403028). Assim, o direito do agravado ao recebimento de honorários pelo exercício do encargo de inventariante dativo, arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor líquido do monte mor, representa matéria preclusa no processo. Quanto ao valor devido a agravado, não há como se acolher a mensuração por ele proposta no pedido de habilitação de crédito, acostado no ID 245461410, onde aponta como devida a quantia de R$ 4.519.614,23 (quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos). Como já destacado, os honorários devidos ao recorrido devem ser apurados em 1% (um por cento) sobre o valor líquido do monte mor, brocardo jurídico este que se refere ao patrimônio bruto do falecido no momento do óbito, incluindo todos os bens móveis e imóveis, direitos e créditos, descontadas as dívidas e encargos. Assim, o montante devido ao agravado deve ser apurado ao final do procedimento, quando liquidado o ativo e o passivo que integra o espólio. E essa apreensão já foi contemplada pela decisão recorrida, que não acolheu o valor proposto pelo agravado, determinando que seja calculado pelos agravantes “com base no patrimônio já arrolado e nas dívidas conhecidas”, confira-se: “A inventariante incorre em manifesta contradição ao negar posteriormente crédito que já havia reconhecido de forma expressa. Na petição ID 243521875, admitiu inequivocamente a existência do débito referente aos honorários do inventariante dativo, apenas postulando o diferimento do pagamento para definição do acervo líquido. Esta postura inicial afasta completamente a alegação posterior de desconhecimento apresentada na petição ID 248868684, caracterizando típica hipótese de venire contra factum proprium. A inventariante não pode voltar-se contra seus próprios atos, negando aquilo que já havia reconhecido expressamente. A decisão ID 219403028 já determinou expressamente o pagamento dos honorários do inventariante dativo, o que implicitamente reconheceu e habilitou o respectivo crédito. Ademais, o percentual de 1% sobre o monte líquido foi fixado por decisão nos autos de remoção 0001408-61.2017.8.07.0001 que há muito atingiu a preclusão. Não há, portanto, questão controvertida quanto à existência ou ao percentual dos honorários, mas apenas quanto à sua liquidação e forma de pagamento. INDEFIRO o requerimento de que seja ajuizada ação autônoma de arbitramento, por desnecessária, estando o crédito já reconhecido nos autos. A questão não se limita à mera liquidação de valores, mas ao cumprimento de determinação judicial expressa. A decisão que fixou o percentual dos honorários já transitou em julgado, não havendo justificativa para postergar indefinidamente sua execução. O argumento de necessidade de definição prévia do acervo líquido não prospera, uma vez que a inventariante possui elementos suficientes para proceder aos cálculos com base no patrimônio já arrolado e nas dívidas conhecidas. INDEFIRO o pedido de indeferimento dos honorários do inventariante dativo, devendo os mesmos integrar o plano de pagamento a ser apresentado. O pedido de prazo adicional para apresentação de plano completo, contudo, mostra-se razoável diante da complexidade do espólio e da necessidade de organização adequada dos débitos. DEFIRO o pedido formulado na petição ID 243521875, concedendo prazo adicional de 15(quinze) dias para apresentação do plano de pagamento completo. DETERMINO que a inventariante apresente, no prazo de 15 dias, plano detalhado de pagamento de todas as dívidas do espólio, incluindo obrigatoriamente os honorários do ex-inventariante dativo com especificação dos valores atualizados, forma de quitação e cronograma de pagamentos. Caso não seja possível a quitação imediata de todos os débitos, deverá a inventariante indicar bens suficientes para reserva e garantia dos credores, nos termos do art. 663 do CPC, com discriminação dos bens, suas avaliações e forma de garantia proposta.” (ID 250371067 - g.n.) Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada se limitou a determinar o cumprimento de decisões pretéritas, que versam sobre matéria preclusa nos autos, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo vindicado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado ADELINO SILVA NETO, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator